Tribunal: STJ
Processo: 5001768-06.2021.8.24.0062
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819927 - SC
(2024/0480221-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: VINICIUS HUGO PAVESI
ADVOGADOS
: ELIZIANE CORREA - SC019447
JOSIANE SCHMITT DE OLIVEIRA - SC034177
EMBARGADO
: JANAINA SOARES COMERCIO DE CALCADOS LTDA
ADVOGADOS
: DEBORA FERNANDA GADOTTI FARAH - SC018883
OSVALDO JOÃO RANZI - SC037158
LETYCIA MELO CARINHENA - SC039217
SANDRO ROGÉRIO BALBINO - SC047534
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer
vício a ser sanado no julgado embargado.
2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, com
24/02/2026
02/03/2026,
aplicação de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:36
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 807c5df5-da18-4618-80d6-91fac9fbf437

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819927 - SC (2024
/0480221-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: VINICIUS HUGO PAVESI
ADVOGADOS
: ELIZIANE CORREA - SC019447

JOSIANE SCHMITT DE OLIVEIRA - SC034177
EMBARGADO
: JANAINA SOARES COMERCIO DE CALCADOS LTDA
ADVOGADOS
: DEBORA FERNANDA GADOTTI FARAH - SC018883

OSVALDO JOÃO RANZI - SC037158

LETYCIA MELO CARINHENA - SC039217

SANDRO ROGÉRIO BALBINO - SC047534
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer
vício a ser sanado no julgado embargado.
2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se embargos de declaração interpostos por VINICIUS HUGO
PAVESI, contra acórdão que rejeitou os embargos de declaração no agravo interno
no agravo em recurso especial que interpusera, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste
qualquer vício a ser sanado no julgado embargado.
2. Embargos de declaração rejeitados.

Nas razões do presente recurso, o embargante reitera a existência de
omissão quanto à alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC trazida no
recurso especial.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52916256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 11:10:48
Código de Controle do Documento: 788f23f6-1172-4124-8133-d75e847fed4a

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Nas razões dos presentes embargos, o embargante reitera a existência de
omissão quanto à alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC trazida no
recurso especial.
Ocorre que, conforme exposto no julgamento dos embargos de
declaração anteriores, o agravo em recurso especial sequer foi conhecido e o
recurso especial, portanto, não foi analisado, em razão da incidência do óbice da
Por conseguinte, não é possível analisar eventual negativa de
Súmula 182/STJ.
prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem.
Assim, revela-se nítida a pretensão do embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Por conseguinte, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração e, tendo em vista
o seu manifesto caráter protelatório, condeno o embargante ao pagamento de
multa em favor da parte embargada, no montante correspondente a 1% do valor
atualizado da causa, nos termos do
§ 2o, do CPC, sem prejuízo da
art. 1.026,
elevação da penalidade na hipótese de reiteração.
Documento eletrônico VDA52916256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 11:10:48
Código de Controle do Documento: 788f23f6-1172-4124-8133-d75e847fed4a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.819.927 / SC
Número Registro: 2024/0480221-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50017680620218240062
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VINICIUS HUGO PAVESI
ADVOGADOS : ELIZIANE CORREA - SC019447
JOSIANE SCHMITT DE OLIVEIRA - SC034177
AGRAVADO
: JANAINA SOARES COMERCIO DE CALCADOS LTDA
ADVOGADOS : DEBORA FERNANDA GADOTTI FARAH - SC018883
OSVALDO JOÃO RANZI - SC037158
LETYCIA MELO CARINHENA - SC039217
SANDRO ROGÉRIO BALBINO - SC047534
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VINICIUS HUGO PAVESI
ADVOGADOS
: ELIZIANE CORREA - SC019447
JOSIANE SCHMITT DE OLIVEIRA - SC034177
EMBARGADO : JANAINA SOARES COMERCIO DE CALCADOS LTDA
ADVOGADOS
: DEBORA FERNANDA GADOTTI FARAH - SC018883
Documento eletrônico VDA54617672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:17
Código de Controle do Documento: 7cc08e0f-2a82-4275-bb79-a687659e77a2

OSVALDO JOÃO RANZI - SC037158
LETYCIA MELO CARINHENA - SC039217
SANDRO ROGÉRIO BALBINO - SC047534
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
24/02/2026
02/03/2026,
aplicação de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:17
Código de Controle do Documento: 7cc08e0f-2a82-4275-bb79-a687659e77a2